Tribunal: TJES
Processo: 0004330-76.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004330-76.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIBERTY SEGUROS S/A

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS E ENCARGOS MORATÓRIOS. LEI Nº 14.905/2024. TAXA SELIC. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao dar provimento a recurso de apelação, reformou sentença para julgar procedentes pedidos de ressarcimento por danos materiais decorrentes de falha no serviço de energia elétrica, mas omitiu-se quanto à redistribuição do ônus de sucumbência e à fixação dos índices de correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à fixação de honorários advocatícios e parâmetros de atualização da condenação; (ii) estabelecer os índices de juros e correção aplicáveis, considerando a vigência da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de manifestação sobre a redistribuição dos ônus sucumbenciais e os critérios de atualização da condenação configura vício de omissão, passível de correção por meio de embargos declaratórios.

A reforma integral de sentença de improcedência exige a inversão do ônus da sucumbência, com a condenação da parte vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

A atualização monetária de dívida civil decorrente de ilícito contratual, em caso de sub-rogação de direitos de consumidor, deve observar o IPCA a partir da data do desembolso, nos termos da Súmula 43 do STJ.

Os juros de mora incidentes sobre condenações civis regem-se, a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, pela taxa legal correspondente à taxa SELIC deduzida do índice de atualização monetária (IPCA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos providos.

Tese de julgamento
:

A omissão no acórdão quanto à fixação de verba sucumbencial e consectários legais autoriza o acolhimento de embargos de declaração para integração do julgado.

Nas condenações cíveis, a atualização monetária pelo IPCA deve ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC deduzida do referido índice, em observância à nova redação do art. 406 do Código Civil dada pela Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 11, art. 491, caput, e art. 1.022; CC, arts. 389, 405 e 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 43.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Cuida-se de embargos de declaração (ID 12876437) opostos por
Yelum Seguros S/A
a fim de que seja sanado suposto vício presente no acórdão ID 12066458, proferido pela Colenda 2ª Câmara Cível deste Egrégio Sodalício, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela seguradora, reformando a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais de ressarcimento por danos materiais decorrentes de falha no fornecimento de energia elétrica.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese,
omissão
no acórdão, pois, apesar de prover o recurso, o Colegiado não se manifestou expressamente sobre a inversão dos ônus de sucumbência e a fixação dos índices de correção monetária e juros de mora, bem como seus respectivos termos iniciais, deixando de observar a superveniência da Lei nº 14.905/2024.

Como se sabe, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível em hipóteses excepcionais, quando a omissão (contradição ou obscuridade) reconhecida implica a necessidade de modificação do julgamento para evitar contradição lógica entre os fundamentos e o dispositivo da decisão.

No caso, após detido exame dos autos, conclui-se que assiste
razão ao embargante
.

De fato, observa-se que o voto condutor, ao dar provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão autoral, olvidou-se de redistribuir os ônus sucumbenciais e de fixar os parâmetros de atualização da condenação.

Tal omissão configura vício passível de correção via aclaratórios, visto que o enfrentamento de tais pontos é imperativo decorrente da própria sistemática processual (art. 85, caput e §§ 1º e 11, e art. 491, caput, do CPC).

Por conseguinte, o saneamento do vício é medida que se impõe.

Passando à análise da questão omitida, verifica-se que a reforma integral da sentença de improcedência exige a inversão do ônus da prova.

Assim, condeno a apelada/embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Quanto aos encargos moratórios, tratando-se de ilícito contratual decorrente de sub-rogação de direitos de consumidor, a atualização deve observar a Lei nº 14.905/2024, vigente ao tempo da prolação do acórdão.

Assim, o valor de R$ 15.334,28 deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), desde a data do desembolso pela seguradora (Súmula 43 do STJ), acrescido de juros de mora pela taxa legal, correspondente à taxa SELIC deduzida do índice de atualização monetária (art. 406, § 1º, do CC), incidentes a partir da citação (art. 405 do CC).

Do exposto, conheço dos presentes embargos declaratórios e lhes
DOU PROVIMENTO
para, sanando o vício de omissão apontado, integrar o acórdão embargado e, por consequência, condenar a apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação, bem como fixar o IPCA como índice de correção monetária (desde o desembolso) e juros de mora pela SELIC deduzida do IPCA (desde a citação).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)